Tribunal: TJMT
Processo: 1019881-65.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019881-65.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES]

Parte(s):

[JOSE ARAMIS DE FREITAS - CPF: 582.524.280-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. ART. 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS DE MONITORAMENTO E APROXIMAÇÃO INDESEJADA. PERTURBAÇÃO DA LIBERDADE, DA PRIVACIDADE E DA TRANQUILIDADE DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal (perseguição), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, absolvendo-o da imputação relativa ao art. 147-B do Código Penal

(violência psicológica)
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para
a
manutenção da condenação pelo crime de perseguição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal quando a palavra da vítima, corroborada por testemunha judicial e por capturas de tela de mensagens, demonstra a reiteração de condutas de aproximação, monitoramento e contato indesejado, suficientes para comprovar a prática do crime de perseguição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
O crime de perseguição configura-se pela reiteração de condutas de monitoramento, vigilância ou aproximação indesejada aptas, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a restringir ou perturbar a esfera de liberdade, privacidade ou tranquilidade da vítima.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal; art. 147-B do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
3057385/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
09/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por J. A. F. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos n. 1019881-65.2022.8.11.0042, o condenou pela prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, e o absolveu da imputação relativa ao crime previsto no art. 147-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Sustenta-se, em síntese, a absolvição em relação ao crime de perseguição, ao argumento de insuficiência de provas, bem como a impossibilidade de interpretação desfavorável do exercício do direito ao silêncio pelo acusado. Ao final, requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugnou p
elo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
do
Dr.

Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o
relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas em relação ao art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal
,
verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 349610464), pelo Termo de Representação (ID. 349610478), pelos elementos documentais encartados no pedido de medidas protetivas (ID. 349610469) e, especialmente, pelas capturas de tela extraídas de aparelho celular, contendo mensagens encaminhadas pelo réu à vítima em contexto de insistente tentativa de reaproximação e monitoramento (ID. 349610479 a 349610497).

A autoria, por sua vez, emerge da prova judicializada.

A vítima A. O. S. relatou, em audiência (ID. 349610915), que, após o rompimento da relação, passou a ser insistentemente procurada pelo apelante, o qual descobriu o novo endereço em que ela residia e seu novo local de trabalho, além de encaminhar mensagens, inclusive por meio da filha do casal, afirmando saber onde ela morava e que permaneceria na porta do apartamento até ser recebido.

A testemunha K
.
P
.
confirmou, em juízo (ID. 349610915), que trabalhava com a vítima e presenciou a persistência das investidas do apelante. Informou que ele realizava diversas ligações para o escritório, passando-se por cliente para conseguir falar com
A. O. S.
,
e que, após a separação, também passou a circular reiteradamente nas imediações do local de trabalho, sobretudo nos horários de almoço e saída. Relatou, ainda, que a equipe chegou a acompanhar a vítima até a esquina por receio da presença do acusado nas proximidades.

Esse acervo probatório é suficiente para evidenciar não apenas a ocorrência dos fatos, mas também sua autoria, pois revela reiteração de condutas de monitoramento e aproximação indesejada atribuídas ao apelante, consistentes em mensagens insistentes, descoberta do novo endereço residencial da vítima, identificação de seu novo local de trabalho e presença constante nas imediações, elementos que demonstram perturbação concreta da esfera de liberdade ou privacidade da ofendida, com reflexos em sua tranquilidade, subsumindo-se a conduta ao art. 147-A do Código Penal.

Não se trata, portanto, de imputação amparada em relato isolado ou conjectural, mas de versão firme da ofendida, confirmada por testemunha que presenciou os reflexos concretos da conduta persecutória no ambiente de trabalho
,
conforme
precedente do Superior
Tribunal de Justiça

AREsp
: 00000000000003057385 DF 2025/0367033-0, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: DJEN 09/02/2026.

A alegação defensiva de que o silêncio do acusado não poderia ser valorado em seu desfavor não altera a conclusão condenatória, pois a sentença não extraiu presunção negativa dessa circunstância.

A condenação amparou-se em prova autônoma e convergente, consistente na palavra da vítima, no depoimento judicial da testemunha K. P. e nas capturas de tela de mensagens juntadas aos autos, elementos suficientes para demonstrar a reiteração das condutas persecutórias e afastar a absolvição pretendida com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto po
r
J
.
A
.

F
.
e, n
o mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026